Tribunal: TJES
Processo: 5012581-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012581-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA MOURE DOS REIS VIEIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CLERMONT FERRAND e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

DIREITO CONDOMINIAL. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. ALTERAÇÃO DE FACHADA. PROIBIÇÃO CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012581-51.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TATIANA MOURE DOS REIS VIEIRA

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLERMONT FERRAND, M&M GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Considerando que a parte Recorrente comprovou a indisponibilidade da página de geração das custas processuais para o recolhimento do preparo recursal conforme ID 14782811, e que recolheu o preparo assim que possível, conforme o ID 13551111, conheço o Recurso interposto por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO CONDOMINIAL. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. ALTERAÇÃO DE FACHADA. PROIBIÇÃO CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

O condômino que instala equipamento em desacordo com as normas da convenção condominial, alterando a fachada do edifício e destoando da estética coletiva, não faz jus à anulação de notificação condominial nem à indenização por danos morais, especialmente quando não demonstrado tratamento desigual relevante ou abuso por parte do condomínio.

I. CASO EM EXAME

1.A parte autora postulou a nulidade de notificação extrajudicial emitida pelo condomínio em virtude da instalação de aparelho de ar-condicionado em desacordo com os padrões estabelecidos e usuais do edifício, bem como indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que a instalação alterou a fachada do edifício e violou disposição expressa da convenção condominial.

2. No Recurso Inominado, a autora sustenta, em síntese que a fachada posterior do prédio já se encontra descaracterizada por diversas alterações realizadas por outros condôminos, inclusive com instalação de aparelhos split e modificações em varandas e coberturas; que inexiste norma específica que proíba ou regulamente a instalação dos aparelhos de ar-condicionado; que houve violação aos princípios da isonomia e razoabilidade, pois somente ela foi notificada e que a conduta do condomínio lhe causou abalo moral, justificando indenização. Requer, com isso, a reforma da sentença, o reconhecimento da nulidade da notificação e a condenação do condomínio ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia reside em saber se a instalação do ar-condicionado pela autora constituiu irregularidade apta a justificar a notificação condominial e se houve, por parte do condomínio, violação a direitos da autora a ponto de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso inominado interposto pela parte autora impugna a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade da notificação condominial e de indenização por danos morais, sob a alegação de que a instalação de seu aparelho de ar-condicionado tipo split não teria violado qualquer norma condominial e tampouco causado prejuízo estético à fachada do edifício. Alega, ainda, que teria sido alvo de tratamento discriminatório por parte do condomínio, o qual não teria notificado outros moradores por situações semelhantes.

5. Contudo, razão não assiste à recorrente.

6. Inicialmente, cumpre destacar que a sentença analisou de forma adequada e coerente a matéria de fato e de direito, estando amparada em elementos probatórios robustos, notadamente os registros fotográficos constantes dos autos.

7. A tese recursal de que inexistiria padronização na fachada posterior do edifício e que outros condôminos igualmente instalaram aparelhos split em diferentes pontos da fachada, sem que fossem notificados, não se sustenta diante da realidade revelada pelas imagens apresentadas pela própria recorrente.

8. As fotografias juntadas aos autos demonstram, com clareza, que os demais condôminos instalaram seus aparelhos de ar-condicionado ou nos espaços tradicionalmente ocupados por aparelhos do tipo janela (geralmente em nichos ou recuos estruturais); ou logo abaixo das janelas, mantendo alinhamento e simetria com os elementos da construção.

9. Trata-se, portanto, de um padrão estético espontaneamente consolidado, que embora informal, reproduz certa uniformidade, não comprometendo substancialmente a harmonia visual da fachada.

10. Por outro lado, a instalação realizada pela recorrente se deu em local completamente diverso e destoante, abaixo da varanda de sua unidade, precisamente em uma curva da fachada, gerando evidente desproporção visual. A posição do equipamento extrapola o plano vertical regular das demais instalações e rompe a continuidade arquitetônica do edifício, sendo visível a agressão à estética e à harmonia do conjunto.

11. Assim, mesmo na ausência de norma específica sobre o exato local para instalação de aparelhos split, há norma expressa na convenção condominial vedando qualquer alteração na fachada, o que inclui intervenções que afetem a simetria, proporção ou aparência externa do edifício — conforme o art. 1.336, III, do Código Civil.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OBRA EM CONDOMÍNIO - INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT - ALTERAÇÃO DE FACHADA - VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO E À DECISÃO DA ASSEMBLEIA DE MORADORES - RECURSO IMPROVIDO. 1 – A convenção do condomínio é o estatuto que regulamenta os interesses dos condôminos, ditando as regras gerais e específicas do local, onde são firmadas normas de boa convivência, atinentes à administração condominial, deliberação em assembleias, sanções, regimento interno, além de outros interesses dos moradores. 2 - As modificações externas realizadas pelo agravante, com a colocação de aparelho ar condicionado Split, não foi aprovada pela assembleia de moradores, por entenderem que a referida obra culminou na alteração da parte externa do condomínio. 3 - De acordo com o art . 7º do Regimento Interno do Condomínio, as partes comuns do edifício pertencem e servem a todos os condôminos e somente podem sofrer alterações mediante prévia autorização assinada e aprovada pela Assembleia Geral, por titulares de direito que representem 2/3 das frações ideias do condomínio, o que não ocorre nos presentes autos. Aliás, o art. 5ª, inc. I, estabelece ser expressamente proibido alterar a parte externa do condomínio com a instalação de objetos nas janelas que possam prejudicar a estética . 4- Verifica-se que a instalação dos condensadores do aparelho ar condicionado estão instalados na fachada lateral do prédio e na fachada interna do prédio, o que demonstra o descumprimento das normas que regem o condomínio. 5- Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003599-91.2022 .8.08.0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, 25/02/2025)

12. A jurisprudência é, de fato, no sentido de que não se configura alteração de fachada quando esta já se encontra amplamente descaracterizada. Contudo, essa diretriz se aplica a situações nas quais não há nenhum padrão residual ou onde a modificação questionada não agrava ou rompe significativamente o contexto visual existente — o que não é o caso dos autos.

13. No presente caso, há padrão estético perceptível e a instalação realizada pela recorrente claramente rompe essa harmonia, como bem constatado pelo juízo de origem. A diferença de localização e impacto visual do equipamento instalado pela autora em relação aos demais é notória.

14. Quanto à alegação de tratamento desigual, também não há nos autos prova de que os demais condôminos tenham sido beneficiados por omissão deliberada do condomínio. A recorrente limitou-se a alegações genéricas, não demonstrando que houve comportamento seletivo, tampouco que outras instalações irregulares deixaram de ser notificadas após identificação pelo síndico. A notificação, ao contrário do que alega a recorrente, é instrumento de autotutela previsto em lei e na convenção condominial, sendo exercício regular de direito.

15. Por fim, não se verifica qualquer conduta abusiva ou excessiva que justifique a pretensão indenizatória. O mero envio de notificação por suposta infração condominial, dentro dos limites legais, não configura, por si só, ofensa à honra, humilhação ou constrangimento, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre dano moral indenizável.

16. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que meros aborrecimentos decorrentes da vida em condomínio, ou mesmo divergências administrativas, não são aptos a ensejar compensação por dano moral, salvo em casos de excesso ou abuso de direito, o que não se verifica aqui.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença recorrida integralmente por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

18. Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A instalação de aparelho de ar-condicionado em desacordo com os padrões usuais de fachada, especialmente em posição que comprometa a simetria, proporção e harmonia do edifício, caracteriza alteração vedada pela convenção condominial e pelo art. 1.336, III, do Código Civil, legitimando a notificação expedida pelo condomínio. A mera existência de outras alterações não autorizadas não confere direito ao condômino de ampliar a desordem estética ou descumprir normas convencionais, inexistindo, na hipótese, dano moral indenizável na simples atuação regular do condomínio.

___________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.336, III, do Código Civil
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003599-91.2022 .8.08.0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, 25/02/2025.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)